Tribunal: STF
Processo: ARE 1346955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. Apelação interposta por RITA NUNES PEREIRA (ex-prefeita do Município de Teixeira-PB) contra sentença que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial por ela opostos em desfavor da UNIÃO, julgou improcedente o pedido, afastando a ocorrência de prescrição, formulado para anulação de multa no valor de R$ 10.000,00 aplicada pelo TCU (Acórdão 7923/2018 - TCU - 2ª Câmara), em razão da contratação de empresa por meio de inexigibilidade de licitação. Honorários fixados em R$ 3.000,00. 2. A apelante alega, em síntese, que: a) o título executivo extrajudicial encontra-se prescrito, uma vez que, entre a data do evento danoso (19/05/2008) e a instauração da Tomada de Contas Especial (15/07/2015), decorreram mais de cinco anos; b) não há que se falar em interrupção do prazo prescricional por meio das Notas Técnicas de Reanálise do Ministério do Turismo , pois o processo que gerou a multa (sanção pecuniária) ora executada é originário do TCU, e não do Ministério do Turismo (órgão convenente). Pugna, caso mantida a sentença, pela redução dos honorários advocatícios. 3. O prazo prescricional para a cobrança de multa imposta pelo TCU é de cinco anos, mercê da aplicação do previsto no art. 1º da Lei 9.873/1999. Nesse sentido: STF (MS 32.201) e STJ (REsp 1.480.350). 4. "Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado". Inteligência do art. 1º da Lei 9.873/1999 (com a redação dada pela Lei 11.941/2009). 5. Por outro lado, nos termos do art. 2º do referido diploma legal, interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por (e-STJ Fl.167) Documento recebido eletronicamente da origem qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato ; III - pela decisão condenatória recorrível. 6. No caso dos autos, verifica-se que: a) o evento danoso ocorreu em 19/05/2008 (contratação de empresa por meio de inexigibilidade de licitação); b) a prestação de contas foi analisada por meio das Notas Técnicas de Reanálise Financeira do Ministério do Turismo 558/2012 e 408/2014, as quais explicitaram irregularidades; c) as referidas Notas Técnicas deram ensejo à instauração da Tomada de Contas Especial em 2015. 7. Como se vê, houve a interrupção do lustro com as Notas Técnicas de Reanálise Financeira do Ministério do Turismo 558/2012 e 408/2014, tal como registrado na sentença, de modo que não ocorreu a prescrição. 8. Quanto aos honorários, considerando a simplicidade da matéria aqui posta e o disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença, os honorários devem ser reduzidos de R$ 3.000,00 para 10% sobre o valor da causa (valor da causa de R$ 10.373,28). 9. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O prazo prescricional para a cobrança de multa imposta pelo TCU é de cinco anos, mercê da aplicação do previsto no art. 1º da Lei 9.873/1999. Nesse sentido: STF (MS 32.201) e STJ (REsp 1.480.350).



    ‘Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’. Inteligência do art. 1º da Lei 9.873/1999 (com a redação dada pela Lei 11.941/2009).



    Por outro lado, nos termos do art. 2º do referido diploma legal, interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por (e-STJ Fl.166) Documento recebido eletronicamente da origem qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato ; III - pela decisão condenatória recorrível.



    No caso dos autos, verifica-se que: a) o evento danoso ocorreu em 19/05/2008 (contratação de empresa por meio de inexigibilidade de licitação); b) a prestação de contas foi analisada por meio das Notas Técnicas de Reanálise Financeira do Ministério do Turismo 558/2012 e 408/2014, as quais explicitaram irregularidades; c) as referidas Notas Técnicas deram ensejo à instauração da Tomada de Contas Especial em 2015.



    Como se vê, houve a interrupção do lustro com as Notas Técnicas de Reanálise Financeira do Ministério do Turismo 558/2012 e 408/2014, tal como registrado na sentença, de modo que não ocorreu a prescrição”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente